Tribunal: CARF
Processo: 16327.000752/2002-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000752/2002-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.452 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
BANCO FINASA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência de omissão no acórdão embargado, não
se acolhem os embargos opostos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente, momentaneamente, o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear a alegada omissão ocorrida no acórdão embargado decorrente da não
apreciação pelo colegiado de “um fundamento recursal específico”, qual seja, a “inexigibilidade
das multas relativas às declarações de CPMF com prazo de entrega anterior a 28/08/2000” (e-fl.
421).
No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu, por maioria de votos, por
negar provimento do Recurso Voluntário, decisão essa que restou ementada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000752/2002-06
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.452 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Data do fato gerador: 18/12/2001
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CPMF.
OBRIGAÇÃO
DE
ENTREGAR
DECLARAÇÕES. INs SRF 49/98 E 12/2000. POSSIBILIDADE
O Supremo Tribunal Federal reconhece que o art. 113 do CTN é autorizativo, podendo a
Secretaria da Receita Federal criar obrigação acessória por meio de Instrução
Normativa.
DECLARAÇÃO CPMF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO. FORMA
DE CÁLCULO.
A multa imposta em decorrência da entrega fora do prazo da declaração da CPMF
incide por mês-calendário ou fração, devendo o valor final da penalidade ser apurado a
partir da multiplicação do valor básico pelo número de meses transcorridos entre a data
de entrega prevista em lei e a data do efetivo cumprimento da obrigação acessória.
MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória,
quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de impugnação.
MULTA. CORREÇÃO TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Segundo o Embargante, muito embora ele “tenha demonstrado em seu recurso
voluntário a improcedência da autuação relativamente ao período anterior a 28/08/00, com base
na argumentação de que além de as penalidades previstas no artigo 11 da Lei 9.311/96 serem
específicas para omissões na esfera do Imposto de Renda, a norma genérica do artigo 5° do
Decreto Lei 2124/84 somente se aplica a descumprimento de obrigações acessórias fixadas pelo
Ministro da Fazenda, o que não é o caso, onde o Secretário da Receita Federal, por meio de
Instruções Normativas, é que está estabelecendo a obrigação em análise” (e-fl. 424).
Argui, ainda, que, “tendo em vista a manifesta ausência de previsão legal para a
imposição da multa quanto às declarações com prazo de entrega anterior a 28.08.2000 e a
impossibilidade de retroação da Medida Provisória 2.037-21, consolidou-se na jurisprudência
deste E. CARF o entendimento de que devem ser afastadas as multas relativas às declarações
cujo prazo de entrega ocorreu antes de setembro de 2000” (e-fl. 425).
Argumenta, também, que “a Portaria MF no 106, de 15 de maio de 1997, não foi
editada com fundamento no “art. 5o, § 3o, do Decreto-lei no 2.124, de 1984”, mas com base “no
art. 11, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996”, conforme se observa
expressamente de seu preâmbulo” (e-fl. 427).
Por fim, aduz que “a Portaria MF no 106, de 15 de maio de 1997, estabeleceu tão
somente a obrigação da apresentação da declaração trimestral de CPMF, e não a “Declaração da
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.452 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

CPMF (mensal)” cujo suposto atraso na entrega originou o lançamento das multas em questão.”
(e-fl. 427)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para fins de sanear a alegada omissão ocorrida no acórdão embargado decorrente da
não apreciação pelo colegiado de “um fundamento recursal específico”, qual seja, a
“inexigibilidade das multas relativas às declarações de CPMF com prazo de entrega anterior a
28/08/2000” (e-fl. 421).
Os argumentos que sustentam os embargos podem ser assim sintetizados:
a) as penalidades previstas no artigo 11 da Lei 9.311/1996 são específicas para
omissões na esfera do Imposto de Renda, sendo que a norma genérica do art. 5° do Decreto-lei no
2.124/1984 somente se aplica a descumprimento de obrigações acessórias fixadas pelo Ministro
da Fazenda e não pelo Secretário da Receita Federal por meio de instruções normativas;
b) manifesta ausência de previsão legal para a imposição da multa quanto às
declarações com prazo de entrega anterior a 28.08.2000;
c) a Portaria MF no 106/1997 não foi editada com fundamento no art. 5o, § 3o, do
Decreto-lei no 2.124/1984, mas com base no art. 11, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.311/1996;
d) a Portaria MF no 106/1997 estabeleceu tão somente a obrigação da
apresentação da declaração trimestral de CPMF, e não da mensal.
Da análise dos embargos, constata-se que o Embargante reduz o enfrentamento
das questões suscitadas ao teor do voto vencido do acórdão embargado, não se dando conta que a
matéria relativa à fundamentação legal das imposições mensais e trimestrais também foi objeto
de análise no voto vencedor, do qual se extrai o seguinte trecho:
Em relação às declarações entregues em atraso relativamente ao período anterior a
28/08/2000, a multa se fundamenta no § 3o do art. 5° do Decreto-lei no 2.124/1984,
verbis:
Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da
legislação sujeitará o infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do
artigo 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.452 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n° 2.065, de 25 de outubro de 1983.
(g.n.)
Com base em autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n° 106/1997
instituindo a obrigação acessória sob comento (declaração de CPMF), verbis:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à Secretaria
da Receita Federal as seguintes informações sobre cada contribuinte:
(...)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata
o art. 2°, inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere às operações
sujeitas ao pagamento da contribuição.
Nesse sentido, descumprida a obrigação acessória de apresentação da declaração da
CPMF, aplica-se a multa prevista no art. 5o, § 3o, do Decreto-lei no 2.124/1984, acima
transcrito.
Conforme se verifica do excerto supra do voto vencedor, a fundamentação das
autuações, relativamente às exigências mensais, encontra-se devidamente demonstrada,
podendo-se dela extrair as seguintes conclusões:
1) a ementa do Decreto-lei no 2.124/1984 assim dispõe: “Altera a legislação do
imposto de renda, e dá outras providências.”. Constata-se, de pronto, que a referida lei não se
restringe, como alega o Embargante, à normatização do imposto de renda, pois, além de alterar a
legislação desse imposto, ela “dá outras providências”;
2) o art. 5o do mesmo decreto-lei determina que o “Ministro da Fazenda poderá
eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal”. Nota-se que a autorização dada ao Ministro da Fazenda abrange
as obrigações acessórias referentes a todos os tributos federais, não se restringindo, mais uma
vez, ao imposto de renda, como quer fazer crer o Embargante;
3) de acordo com o § 3o do mesmo art. 5o, transcrito acima, “o não cumprimento
da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator á multa de que tratam os §§ 2°,
3° e 4° do artigo 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto-lei n° 2.065, de 25 de outubro de 1983.” Verifica-se que é a lei que
determina, no referido artigo legal em que as obrigações acessórias são identificadas como se
referindo a todos os tributos federais, a imposição da multa por descumprimento de
obrigação acessória. O fato de as leis identificadas no art. 5o se referirem, em tese, a
determinado imposto (o que não é verdade, pois ela também abarca “outras providências”) em
nada altera a regra sob análise, pois que foi o próprio legislador que assim determinou;
4) o Ministro da Fazenda, com base na referida autorização legal, editou a
Portaria MF n° 106/1997, em cujo art. 1o, acima reproduzido, se instituiu a obrigação
acessória sob comento. Mais uma vez, equivoca-se o Embargante ao alegar que referida norma
complementar não foi editada com fundamento no art. 5o, § 3o, do Decreto-lei no 2.124/1984,
mas com base no art. 11, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.311/1996, pois inexiste na referida portaria tal
restrição, conforme se verifica do teor de seu preâmbulo, verbis: “O MINISTRO DE ESTADO
DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 11, §§ 2o e 3o, da
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.452 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, resolve:”. Nota-se que as regras então determinadas se
basearam “no uso das atribuições” do ministro, não se restringindo, portanto, aos dispositivos
legais ali referenciados. E mesmo que assim não fosse, no item precedente, essa questão foi
abordada no sentido de inexistir equívoco na referência feita à Lei no 9.311/1996, pois o
legislador criou uma regra vinculando-a a outra, procedimento esse comum em elaboração de
leis;
5) considerando-se o teor do caput e do § 2o do art. 1o da Portaria MF n°
106/1997,1 constata-se que os dados relativos à CPMF serão fornecidos à Receita Federal pelas
instituições obrigadas de forma global, por mês, vindo a Receita Federal a regulamentar tal
previsão em conformidade com tal autorização, bem como com fundamento no art. 11 da Lei no
9.311/1996, que instituiu a CPMF, verbis:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.(Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à
identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos
termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de
Estado da Fazenda. (g.n.)
Nesse contexto, tendo-se em conta as conclusões supra (itens 1 a 5), tem-se por
prejudicados os argumentos do Embargante acima identificados (itens “a” a “d”), razão pela qual
vota-se por rejeitar os Embargos de Declaração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 1o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF prestarão à
Secretaria da Receita Federal as seguintes informações sobre cada contribuinte:
(...)
II - valor global, em cada mês, das operações sujeitas à retenção da contribuição, observado o disposto no § 2o;
(...)
§ 2o Os dados referentes a determinado mês abrangerão os períodos de apuração encerrados no respectivo mês,
sendo informadas no mês subseqüente as operações realizadas em períodos fracionários.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.452 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000752/2002-06

Fl. 445
DF CARF MF
Original